Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. ACIDENTE EM SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA POR MEIO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TEMA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítimas as pretensões deduzida por Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, que busca a concessão de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, decorrente de acidente em serviço, bem como a subsequente progressão funcional para a 1a Classe do cargo aludido em virtude do mesmo fato.
2. Em relação à aposentadoria convém observar que as normas aplicáveis dispõem a respeito dos benefícios concernentes ao Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal e os requisitos para a respectiva concessão do benefício almejado. 2.1. A esse respeito a Lei Complementar local no 769/2008 disciplina os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez. 2.2. O art. 186, inc. I, da Lei no 8.112/1991, no mesmo sentido, prevê que o servidor será aposentado por invalidez permanente com proventos integrais nas hipóteses em que a incapacidade laboral decorrer de acidente em serviço.
3. A concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais somente é devida nas hipóteses em que for demonstrada a ocorrência de acidente em serviço e o nexo de causalidade entre o evento aludido e a moléstia que deu causa à perda ou à redução da aptidão para o trabalho.
4. A configuração do acidente em serviço e a existência de nexo de causalidade entre o evento noticiado pelo autor e o agravamento do seu quadro de saúde já foi reconhecida por esta Egrégia 2a Turma Cível nos autos de processo originado pelo ajuizamento de ação anterior. 4.1. Nesse contexto, não pode haver a reapreciação de questão já decidida anteriormente.
5. No presente caso deve ser observada a regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil, mesmo que se entenda haver alegação não apreciada expressamente pelo órgão julgador na demanda anterior. 5.1. Nesse contexto, não é possível decidir novamente as questões sobre as quais já houve deliberação judicial.
6. É certo que a apreciação das alegações suscitadas pelo ente público, por via transversa, caracterizaria desrespeito ao acórdão transitado em julgado proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça. 6.1. Diante do exposto, a respeitável sentença deve ser mantida na parte em que declarou a legitimidade da pretensão do autor à concessão de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, em virtude de acidente em serviço.
7. Em relação ao segundo tópico, consistente no requerimento de progressão funcional para a 1a classe do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, não há como ser acolhida a pretensão recursal deduzida pelo autor.
8. A Instrução Normativa no 155/2013 emitida pelo Diretor Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, que dispõe a respeito da concessão de licença médica e outros afastamentos relacionados à saúde dos policiais civis, veda a participação do servidor licenciado ou com restrição laboral em curso destinado à progressão funcional.
9. O demandante limitou-se a sustentar o preenchimento do requisito temporal previsto no art. 3o, inc. I, alínea “b”, do Decreto no 7.652/2011, que dispõe a respeito da progressão dos servidores integrantes das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal, sem observar o fato de que os demais incisos do mesmo preceito normativo exigem o preenchimento concomitante de outros dois requisitos: avaliação de desempenho satisfatória (inc. II) e conclusão, com aproveitamento, de curso de aperfeiçoamento (inc. III). 9.1. Por essa razão, mesmo que o tempo de afastamento em razão da concessão de licença médica seja considerado como exercício efetivo do cargo, não houve a necessária comprovação do preenchimento dos outros dois requisitos estabelecidos pela norma de regência, circunstância que também impede o acolhimento da pretensão alusiva à progressão funcional. 9.2. Convém acrescentar que não há como presumir que, caso o demandante tivesse efetivamente se submetido ao curso destinado à progressão funcional, teria obtido o aproveitamento necessário.
10. Não há como ser aplicado em caráter subsidiário o regramento próprio dos policiais militares diante da existência de normas específicas que tratam da matéria. 10.1. O caso não envolve, portanto, a alegada omissão legislativa a esse respeito.
11. Recursos voluntários desprovidos. Remessa necessária prejudicada.